Tribunal: TJDFT
Processo: 0716095-31.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716095-31.2019.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO CEZAR PINHEIRO CARNEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS EMBARGADO: VIA ENGENHARIA S. A. Despacho Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeito modificativo, opostos por Paulo Cezar Pinheiro Carneiro Advogados Associados (ID no 16664259, págs. 1-4) contra o acórdão desta 8a Turma Cível que, por unanimidade, conheceu e deu provimento à apelação interposta pelo ora embargante (ID no 16356793). Ante o interesse modificativo, intime-se a embargada, Via Engenharia S.A., para, querendo, responder ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o do CPC. Após, retornem-me os autos. Publique-se. Brasília, DF, 9 de junho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO